Tribunal: STF
Processo: Rcl 69880
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (processo nº 50152573320248217000), sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10.



    O reclamante alega que “a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, à unanimidade, julgou improcedente a correição parcial manejada pelo Ministério Público”, que havia requerido “a juntada i) do histórico criminal dos acusados, ii) das consultas dos indivíduos, iii) de decisões oriundas de outros processos, bem como, iv) da certidão de antecedentes judiciais dos réus, junto ao Juizado da Infância e Juventude, no bojo da ação penal nº 50100504520178210001” (p. 4). 



    Assevera ser clara a interpretação do acórdão reclamado, no sentido de que “as vedações do inciso I do art. 478 estão contidas em rol exemplificativo, pois outras hipóteses ali não previstas podem ser utilizadas como argumento de autoridade e influenciar indevidamente os jurados, o que acarretaria violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (direito penal do autor)” (pp. 5-6).



    Pontua que, ao se analisar “o caso concreto, o que se verifica é que, ao manter a decisão do juízo de piso que indeferiu a juntada de documentos postulados pelo Parquet, determinou desentranhamento e proibiu leitura de outros, a Primeira Câmara Especial Criminal do TJRS afirmou a inconstitucionalidade, ainda que não expressamente, dos referidos dispositivos” (p. 9).



    Conclui que, “ao chancelar a decisão de origem, o acórdão reclamado violou a Súmula Vinculante nº 10 e o artigo 97 da Constituição Federal, os quais impõem a observância da cláusula de reserva de plenário para manifestação dos  Órgãos Fracionários dos Tribunais acerca da constitucionalidade das normas” (p. 9).



    Requer seja cassado o acórdão reclamado, “determinando-se a renovação do julgamento da correição parcial, observando-se o disposto no art. 97 da CF” (p. 15).



    Solicitada as informações (eDOC 7), estas foram prestadas (eDOC 9).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Processual Penal. Suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. Indeferimento pelo Juízo singular de documentos. Correição parcial interposta pelo Parquet julgada improcedente. Artigo 478, I, do CPP afastado pela Corte Estadual, com base em fundamento constitucional. Aresto proferido por órgão fracionário. Inobservância ao Princípio da reserva de plenário. Contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF verificada. Precedentes do STF. Parecer pela procedência da Reclamação.” (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste razão ao reclamante.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firme no sentido de que as “vedações do inciso I do art. 478 estão contidas em rol taxativo e dele não consta qualquer vedação à leitura de sentença condenatória proferida em desfavor de agente envolvido na mesma prática delituosa” (HC 155.941-AgR, Rel. Min. Alexandre de Mores, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018).



    No voto condutor do acórdão reclamado assentou:



    “Conforme venho decidindo, ainda que o art. 478 do Código de Processo Penal não proíba expressamente a utilização do histórico criminal na sessão do Plenário do Júri, entendo que o manuseio dessas informações poderá acarretar prejuízos na formação da cognição dos jurados. 



    Com efeito, o que se discute em Plenário são os fatos imputados na denúncia, e não o autor em si. 



    Logo, não vislumbro outro sentido da pretensão ministerial, de anexar documentos como consultas dos indivíduos e históricos criminais, além de decisões oriundas de outros processos e antecedentes de atos infracionais, que não o de influenciar a decisão dos jurados.



    No que diz respeito aos atos infracionais, ressalto que o E. Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que não podem ser considerados nem mesmo como maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social (HABEAS CORPUS Nº 499.987 - SP, RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 30/05/2019), não havendo razão para a juntada dos antecedentes no referido processo.



    De observar que a pretensão da acusação - de demonstrar a vida pregressa dos réus - foi deferida pelo Juízo, por meio dos antecedentes judiciais dos acusados, vedada tão somente sua leitura em Plenário, sob pena de incidir o "Direito Penal do Autor": a) DEFIRO o pedido de atualização dos antecedentes criminais dos acusados ANDERSON LUIS ROSA ALEXANDRE, FABRICIO PEDROSO RODRIGUES e MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PEREIRA, inclusive os já baixados, o que deve ser realizado por ocasião do cumprimento da sessão plenária; 



    Não obstante, fica expressamente vedada a menção dos antecedentes criminais, em plenário, a fim de evitar argumento de autoridade e consagração do "Direito Penal do Autor".



    Dessa forma, admitir a juntada de documentos que não guardam relação com o fato descrito na denúncia, além de informações obtidas por sistema restrito de pesquisa, fere não só os princípios constitucionais da lealdade/igualdade processual, como também a plenitude da defesa e da presunção de inocência, visto que tais atos podem interferir no juízo de cognição da tomada de decisões dos jurados. 



    Colaciono precedentes deste E. Tribunal de Justiça quanto ao tema: (...) 



    Por isso, indefiro a medida liminar. 



    Mantenho o posicionamento no sentido de que o manuseio da vida pregressa do réu - na sessão do Plenário do Júri - poderá acarretar prejuízos na formação da cognição dos jurados. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento a correição parcial, confirmando a medida liminar” (eDOC 3, pp. 6-7).



    Como se pode observar, ao assentar que “admitir a juntada de documentos que não guardam relação com o fato descrito na denúncia, além de informações obtidas por sistema restrito de pesquisa, fere não só os princípios constitucionais da lealdade/igualdade processual, como também a plenitude da defesa e da presunção de inocência”, o Tribunal a quo afastou a incidência do art. 478, inc. I, do Código de Processo Penal com base em argumento constitucional (artigo 5º, inc. XXXVIII, al. a, da Constituição Federal), o que caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10.



    A negativa de eficácia a lei federal vigente equivale à declaração de sua inconstitucionalidade, a qual, segundo o artigo 97 da Constituição Federal, só pode ocorrer pelo plenário ou órgão especial do Tribunal. Essa é a compreensão sedimentada na Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação”. (Rcl 27.173 AgR, rel. Rosa Weber, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 23.384 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.6.2018)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 3º, I, DA LEI 8.200/1991. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. 1. Segundo a Súmula Vinculante 10, “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 2. Aplica-se esse entendimento na hipótese em que a turma julgadora recusa a aplicação do art. 3º, I, da Lei 8.200/91 sob o argumento da “ilegalidade da lei”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 464.257 AgR-segundo, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.9.2013)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão proferida pela Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do processo nº 50152573320248217000, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente